Tribunal: TCU
Processo: 000.501/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em contrato cujo objeto foi a gestão administrativa, financeira e operacional do processo de contratação de empresa especializada em obra de engenharia para construção da Quadra Poliesportiva da UTFPR-Campus Apucarana.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação proposta pela Secretaria de Controle Externo da Educação acerca de irregularidades no Contrato 8/2019, firmado entre a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e a Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (Funtef-PR), cujo objeto foi a gestão administrativa, financeira e operacional do processo de contratação de empresa especializada em obra de engenharia para construção da Quadra Poliesportiva da UTFPR-Câmpus Apucarana; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VI e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU: 9.1. conhecer da representação para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2 assinar o prazo de dez dias para que a Universidade Tecnológica Federal do Paraná e à Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Universidade Tecnológica Federal do Paraná anulem o Contrato 8/2019; 9.3. dar ciência à Universidade Tecnológica Federal do Paraná e à Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Universidade Tecnológica Federal do Paraná que utilizar a fundação de apoio em atividades incompatíveis com as suas finalidades institucionais, bem como em empreendimento não caracterizado como obra laboratorial é ilegal, por afrontar o art. 1o, caput , da Lei 8.958/94, e seus §§ 2o e 3o, e os requisitos necessários à dispensa de licitação dispostos no art. 24, inciso XIII, da Lei 8.666/93, além do Enunciado 250 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.4. dar ciência desta deliberação à Universidade Tecnológica Federal do Paraná, à Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e a Derli Cardoso Fiuza, procurador federal que emitiu parecer favorável à contratação da Funtef-PR por dispensa de licitação.